Tribunal: TJBA
Processo: 0524149-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0524149-29.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA TORRES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA PELA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DE MATERIALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DETERMINAM O CONHECIMENTO ACERCA DAS QUALIFICADORAS PELO CONSTITUCIONAL CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recurso da Defesa pugnando pelo decote de qualificadoras. III - Com relação aos pleitos de exclusão das qualificadoras de motivação fútil e impossibilidade de defesa das vítimas, sob o argumento de impertinentes e contrárias às provas dos autos, estes igualmente devem ser submetidos a uma análise mais criteriosa, porquanto, não se pode descartar a possibilidade do seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes do STJ. IV - Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo. V – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0524149-29.2016.8.05.0001, Recorrente WILLIAM DE OLIVEIRA TORRES e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.